Tribunal: TJBA
Processo: 8018130-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018130-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PETROS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, beneficiário de plano de previdência complementar administrado pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, os quais visavam à suspensão da cobrança de contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficit atuarial. A decisão recorrida fundamentou-se na Lei Complementar n. 109/2001, que legitima a instituição de contribuições extraordinárias, afastando a alegação de direito adquirido a regime de custeio específico.

II. Questão em discussão
Discute-se a legitimidade da cobrança de contribuições extraordinárias instituídas pela PETROS, considerando os princípios da proporcionalidade e a repartição equitativa de responsabilidades entre participantes, assistidos e patrocinadores, além de alegações de má gestão administrativa.

III. Razões de decidir
A legislação aplicável (Lei Complementar n. 109/2001, arts. 19 e 21) prevê expressamente a possibilidade de contribuições extraordinárias para o equacionamento de déficits financeiros dos planos de previdência complementar, em observância aos princípios de mutualismo e solidariedade.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que não há direito adquirido a um regime de custeio específico, sendo legítima a imposição de contribuições extraordinárias, desde que demonstrado o desequilíbrio atuarial.

Alegações de má gestão não afastam a validade da contribuição extraordinária e devem ser apuradas em procedimento próprio, com possibilidade de ação regressiva contra responsáveis por eventual dano ao plano.

O equacionamento do déficit técnico deve respeitar a repartição proporcional do ônus entre patrocinadores, participantes e assistidos, sem exclusividade de responsabilidade.

Manutenção da sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a instituição de contribuições extraordinárias para o equacionamento de déficits financeiros em planos de previdência complementar, desde que observada a legislação aplicável. 2. Eventuais irregularidades administrativas não afastam a validade da contribuição extraordinária, devendo ser apuradas em ação própria.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei Complementar n. 109/2001, arts. 19 e 21; Constituição Federal, art. 202; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 541.301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/09/2015; TJBA, APL n. 8019535-57.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 03/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8018130-83.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JURANDI BATISTA DOS SANTOS
e apelada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.